Tribunal: STF
Processo: ARE 1305014
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 01.06.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO ÍMPROBO. LEI ESTADUAL Nº 10.261/68. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 13. PENA DE DEMISSÃO. EXTENSÃO AO OUTRO CARGO DE ACUMULAÇÃO LÍCITA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise de normas locais aplicáveis à espécie (Lei Estadual nº 10.460/88 e Súmula Administrativa nº 13), bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    3. Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    4. Quanto à interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).